Tribunal: STF
Processo: ARE 1443736
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-29
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário em que se discute sobre a necessidade de cumprimento das regras de transição previstas nas Emendas Constitucionais 41/2003 e 47/2005 para obtenção de aposentadoria especial com paridade e integralidade, decorrente do exercício de atividade exposta a agentes nocivos à saúde.



    Constato que os recursos extraordinários sobre essa matéria têm sido devolvidos à origem pelos Ministros desta Suprema Corte para observância do que assentado no julgamento do RE 1.162.672/SP (Tema 1.019 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Dias Toffoli. Nesse sentido, cito as seguintes decisões: ARE 1.421.261/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 22/3/2023; ARE 1.453.625/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 21/9/2023; ARE 1.429.224/RN, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 11/5/2023; RE 1.205.542/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 17/2/2023; ARE 1.116.886 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 16/9/2022; e ARE 1.334.910/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 2/9/2021.



    Posto isso, determino a devolução destes autos à origem a fim de que seja observado o disposto nos arts. 1.039, 1040 e 1.041 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator